Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUCÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMISSÃO EM SEPARADO DE RPV PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução contra a Fazenda Pública. Ausência de erro de procedimento. Emissão de RPV em separado para honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Consoante entendimento firmado no STF os honorários contratuais devem ser pagos quando for liberado o montante em favor do autor da demanda. O valor dos honorários contratuais integram a soma devida pela Fazenda ao exequente, não podendo ser pleiteados de forma autônoma. A soma não pode exceder o limite para a emissão do RPV. Nesse sentido: (Acórdão 1020510, 20080020000621EXE, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 23/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: 15). AgRg no AgRg no REsp 1494498/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019). Além disso, o STF já se posicionou no sentido de que da expedição em separado de RPV para o recebimento de honorários advocatícios contratuais, aplica-se apenas aos honorários sucumbenciais, conforme a Súmula Vinculante 47: Nesse sentido: (RE 1094439 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-2018 PUBLIC 19-03-2018). Esse também é o entendimento firmado na Turma: (Acórdão 1089465, 07000886420188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nenhum reparo há, pois, na decisão impugnada que indeferiu a expedição de RPV para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais destacados do montante principal. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
E